Tribunal: TJDFT
Processo: 0725586-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725586-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. RÉU ESPÓLIO DE: ROSANE DE ARAUJO DAVID REPRESENTANTE LEGAL: TERESA DE ARAUJO REGO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n° 0704745-23.2022.8.07.0007, em trâmite perante a 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, que homologou cálculos e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Eis a r. decisão agravada: “Reconsidero a decisão de ID 233210786, vez o executado levou o Juízo a erro ao omitir a interposição do agravo de instrumento de no 0749496-48.2024.8.07.0000, que desconsiderou o pagamento de R$ 829.596,20 realizado pelo executado. Portanto, resolvendo a impugnação ao cumprimento de sentença e a impugnação aos cálculos, entendo que não há como considerar o pagamento de R$ 829.596,20 realizado pelo executado pelas próprias razões já expostas no agravo de ID 234709363, tratando-se de matéria preclusa. Em relação à atualização monetária do valor de R$ 1.300.000,00, apesar do executado defender não incidir correção monetária, entendo por rejeitar o argumento, já que a correção monetária não consiste em acréscimo indevido no valor principal, como quer fazer crer o devedor, mas é medida apta a garantir o valor real da moeda. No que se refere ao pagamento de R$ 99.551,54 efetivado (ID 217972741 ), verifico que foi pagamento considerado pela contadoria e já abatido dos cálculos. Portanto, homologo os cálculos de ID 221691921. Preclusa a decisão, certifique-se a secretaria quanto aos valores constantes dos autos e intime-se o executado BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. a efetivar o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de penhora.” Nas razões recursais, sustenta a agravante que “o pagamento previsto no seguro prestamista é voltado para a quitação dos contratos de financiamento ao estipulante, pagamento já realizado pela ora agravante no montante de R$ 829.596,20 (ID no 204343718) perante o estipulante/credor da apólice no 900198 – BANCO BRADESCO S.A.” Afirma ainda “inexiste saldo remanescente a ser pago para os beneficiários do seguro — e, caso existisse, seria o produto da diferença entre o valor máximo indenizável da apólice (R$ 1.300.000,00) e o valor total da dívida contraída pela segurada falecida junto ao estipulante (R$ 829.596,20)”. O fundamento jurídico principal do recurso é a interpretação da obrigação decorrente do contrato de seguro prestamista (art. 757 do CC), aliado ao título executivo judicial, que, segundo a agravante, determina a quitação dos contratos de mútuo, não o pagamento direto de valores aos beneficiários, salvo eventual saldo remanescente. Requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer o pagamento efetuado como suficiente para a extinção da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC. Preparo no ID 73312340. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator